Tribunal: TJPA
Processo: 0006772-97.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006772-97.2016.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO SOUSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DA HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DA CNH NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUJEIÇÃO A NOVO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. NÃO CONFIGURADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR º 0009932-55.2017.814.0000. EM SEDE DE ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará referente à sentença prolatada pelo Juiz da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que nos autos do AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, julgou procedente o pedido constante da exordial, nos seguintes termos:

“Isto posto, ante as razões fáticas e jurídicas acima expendidas JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, confirmando a liminar deferida, com vistas a PERMITIR A REALIZAÇÃO DE TODOS OS EXAMES NECESSÁRIOS PARA REVALIDAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, e JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO CPC. Deixo de condenar em custas o requerido por se tratar de uma autarquia estadual. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8° do CPC. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Santarém (PA), 23 de fevereiro de 2017.JOSINEIDE GADELHA PAMPLONA MEDEIROS Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais (Id. 1327622), o apelante narrou que segundo o autor/apelado constava em seu prontuário de condutor uma multa lavrada pelo DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, ocorrida no período de permissão, que o impedia de renovar sua CNH, razão pela qual ingressou com a ação judicial requerendo a antecipação de tutela para a renovação de sua CNH, a qual foi deferida e que com o advento da sentença foi confirmada a tutela, o que deu ensejo ao presente recurso.

Arguiu a impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista que a parte apelada objetivava que o DETRAN/PA cancelasse a pontuação de seu prontuário que fora originada por ato administrativo de Ente diverso da Federação, qual seja, o DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. No entanto, o DETRAN/PA não teria competência para desconstruir os efeitos das infrações aplicadas por outros órgãos autuadores, inexistindo ato ilegal ou arbitrário de sua parte, devendo, assim, a sentença ser reformada.

Afirmou que a renovação pretendida pelo apelado foi corretamente negada, haja vista que o DETRAN/PA não poderia ignorar o fato de constar pontuação grave no período de permissão do autor de renovar a CNH definitiva, ante a existência de óbice legal previsto no art. 148 do CTB. Ademais, aduziu que não poderia o DETRAN/PA adentrar no mérito administrativo da infração, mas apenas se ater a cumprir a legislação de trânsito quanto a aplicação do art. 148, §§ 3° e 4° do CTB.

Sustentou que o fato de o apelado ter obtido a CNH definitiva não significava que seria motivo impeditivo para lançamento posterior das infrações em prontuário, tendo em vista que possuía um prazo prescricional de cinco anos para tomar as medidas administrativas necessárias. Alegou que a não concessão de CNH ou sua proibição de renovação não constituía penalidade e que a expedição de CNH era mera expectativa de direito.

Aduziu que agiu em razão da lei, exercendo o poder de polícia no cumprimento do seu dever de garantir que os condutores fossem capacitados a garantir a segurança no trânsito, como determinado no art. 1º, §2º, do CPB, e que, portanto, não havia qualquer arbitrariedade ou ilegalidade no ato, ressaltando que causas idênticas haviam sido julgadas pelo E. Tribunal de Justiça paraense favoráveis à sua tese.

Pugnou pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva; bem como, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, uma vez ausente o ato ilegal.

Em petição (Id. nº 1327624), o Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN/PA noticiou que foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR nº 0009932.55-2017.8.14.0000 pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cujo objeto era uniformizar e dar segurança as decisões quanto a multas de trânsito concedidas no período de permissão que impedissem a obtenção da CNH (Id. 1327624).

A Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves recebeu o recurso e remeteu os autos ao Órgão Ministerial para manifestação e parecer (Id. 1342562), que, à época manifestou-se pelo sobrestamento do feito, até que fosse decidido o IRDR nº 4 –TJPA Suspensão ou Sobrestamento/IRDR, nos termos do art. 982, I do CPC.

A Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves suspendeu a apreciação do presente recurso, até que o IRDR nº. 02 fosse julgado (Id. 1474748).

Logo em seguida, já sob minha relatoria proferi despacho determinando a intimação das partes para, querendo, se manifestarem sobre o dessobrestamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 218, §3º, do CPC. (Id. 8002516).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal. (Id. 8955897).

É o relatório

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR

MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua apreciação.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno da discussão do direito ou não de o autor ter deferida a renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e regularidade ou não da sentença proferida Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém, que concedeu ao autor direito aos exames necessários para a concessão da renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, definitiva.

Historiando os autos, verifica-se que o autor teve a renovação de sua CNH indeferida pelo DETRAN/PA em novembro de 2015, devido a infração de natureza gravíssima registrada em seu nome do período em que ainda era permissionário, conforme Id. 1327614 – página 12.

Compulsando os autos, constata-se que o autor ao se dirigir ao DETRAN/PA, para renovar sua CNH, teve sua pretensão rejeitada devido à uma infração de trânsito cometida no dia 11/06/2011, sendo tal infração cometida no período em que possuía sua carteira de habilitação provisória.

A teor do que preceitua o art. 148, §2º e §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

Verifica-se que o mencionado dispositivo legal impõe uma condição para que o condutor receba sua habilitação definitiva, qual seja, não haver infração durante a permissão. No entanto, no caso dos autos, a situação demonstra que, mesmo tendo cometido infração de trânsito na época de sua carteira de habilitação provisória, o autor, ao receber a sua CNH definitiva, foi habilitado para dirigir pelo requerido, já estando nessa condição há mais 03 (três) anos, ao momento do pedido de renovação da CNH.

Sobre o assunto, destaco a tese firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 de que a concessão definitiva do condutor que cometeu infrações relacionadas ao §3º do artigo 148 do CTB, no período da permissão para dirigir, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato, não impedindo que a Administração exija que o condutor realize novo processo de habilitação, nos termos do §4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição do documento tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. CONDUTOR QUE COMETEU INFRAÇÃO NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO
. POSTERIOR NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONCEDER A RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO OU PROCEDER COM A MUDANÇA DE CATEGORIA COM FUNDAMENTO NO ART.148, §§ 3º E 4º DO CTB. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS.
LANÇAMENTO DA INFRAÇÃO OCORRIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH
. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DISCUTIR VALIDADE E EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE OCORREU A EXPEDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO EM DETRIMENTO DO INTERESSE PARTICULAR. TESE FIRMADA PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DO ART.148, §§3º E 4º DO CTB AO POSSUIDOR DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA, DESDE QUE A NATUREZA DA INFRAÇÃO INTERFIRA NA SEGURANÇA DO TRÂNSITO E QUE NÃO ESTEJA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
INCIDENTE ACOLHIDO PARA FIXAR TESE JURÍDICA.

1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, nos autos da Ação Ordinária nº 0006908-65.2014.814.0051, admitido pelo Tribunal Pleno em virtude da efetiva repetição de demandas, para discutir a possibilidade de o DETRAN criar óbices à renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou à mudança de categoria do condutor que já possui CNH definitiva, obrigando-o ao reinício do processo de habilitação, por ter cometido infrações, enquanto ainda estava no período permissionário de validade de um ano.

2. A questão de direito do presente incidente diz respeito à interpretação e aplicação do art.148 §§3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, nos casos de o condutor já possuir a carteira definitiva e tiver pontuação decorrente de infrações, graves, gravíssimas ou que seja reincidente nas infrações médias, dentro do período da Permissão para Dirigir - PPD, previsto no §2º do art. 148 do CTB.

(...)

4. Quando alguém comete um ilícito de trânsito, a infração não pode ser lançada de forma automática nos registros oficiais de trânsito, mas após a decisão transitada em julgado acerca da imputação. Uma vez lançada a infração no prontuário do condutor, presume-se legítima a imputação feita pela Administração. Quando esse lançamento ocorre dentro do período permissionário, não há dúvidas quanto à aplicação dos §§3º e 4º do art.148 do CTB.

(...)

7. Necessidade de ponderação diante do contexto em que foi efetivada a expedição da CNH e diante da finalidade da norma em discussão. A norma encartada no art.148, §§3º e 4º do CTB faz parte do sistema de políticas adotadas pelo Estado Brasileiro, que visa dar efetividade ao postulado da segurança viária, tendo como finalidade garantir que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade nem a de terceiro e que não proceda de forma danosa à sociedade.

(...)

10. Ausência de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da boa-fé. A concessão da CNH definitiva ao condutor que se encontra com pendência de processo administrativo, no qual se discute a existência da infração, não pode ser considerada como irretratável, se ainda não operada a prescrição administrativa quanto ao ilícito administrativo. Ao ser lançada a infração, ainda que em momento posterior à concessão da CNH, pressupõe-se a existência de um processo, no qual o condutor tomou ciência de que o ilícito estava sendo-lhe imputado, assim, como sabia, porque não é dado a ninguém alegar desconhecimento da lei, de que o cometimento da infração no período da permissão obstaria a obtenção da CNH.

11. Não há que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica, porque a observância da prescrição administrativa servirá ao julgador como vetor de efetivação desse postulado, dessa vez, orientado pelo paradigma da finalidade da norma em discussão, que é a garantia do direito fundamental à segurança no trânsito, que nesse caso, se sobrepõe aos interesses do particular, que foi impedido de renovar sua CNH porque representa um perigo ao direito fundamental da sociedade na condução do veículo.

12. É mais coerente para o interesse coletivo que o mau condutor seja submetido a um novo processo de habilitação do que isentá-lo dessa exigência, não podendo o Judiciário tolerar que a prática da infração proibitiva da concessão da CNH seja ignorada.

13.
Incidente acolhido para firmar a seguinte tese:
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
acolho o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, fixando a seguinte tese jurídica
: A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da
Permissão
para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

14. À unanimidade.

(TJPA, 0009932-55.2017.814.0000, Rel. Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-09-01, Publicado em 2021-09-16). (grifos nossos).

Conforme mencionado, verifica-se que o apelado recebeu sua permissão para dirigir e cometeu infração gravíssima, isto é, antes do término do período permissionário de validade de 01 (um) ano, conforme sentença a quo.

Ademais, ressalta-se que a CNH definitiva do apelado foi expedida normalmente, o que se pode concluir que a infração cometida não havia sido lançada no prontuário do apelado.

Vislumbro não existir prescrição administrativa da multa, vez que da data de registro da infração em 2011, a de negativa em renovar a CNH em novembro de 2015, não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Assim, nos termos do artigo 148, § 3º e § 4º do CTB, a sentença deve ser reformada e consequentemente a apelação interposta pelo Detran deve ser provida.

Em consequência, inverto o ônus de sucumbência, para condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficará suspensa, diante do deferimento da gratuidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença a quo, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2022